Tribunal: TJMT
Processo: 1013774-18.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013774-18.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILVANE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 943.284.981-34 (APELADO), JULIE REGINA ROSA - CPF: 061.839.751-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIE REGINA ROSA - CPF: 061.839.751-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP E DOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. RESGUARDO DE NEUROCIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop contra sentença que determinou a disponibilização, à autora, de vaga em UTI com retaguarda de neurocirurgia e possibilidade de embolização aneurismática, bem como fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico, rateados entre os réus.

2.

O recurso do Estado limita-se ao critério de arbitramento dos honorários nas ações que envolvem prestação de serviço de saúde. Por sua vez, o recurso do Município restringe-se ao redirecionamento do cumprimento da obrigação e do pagamento dos honorários sucumbenciais ao Estado de Mato Grosso, à luz da tese firmada no Tema 793 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se é cabível suspender o feito em razão de IRDR local, diante da definição posterior e vinculante do Tema 1.313/STJ sobre honorários em demandas de saúde; e,

(II) saber se o cumprimento da obrigação (leito de UTI e procedimento de média/alta complexidade) deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade solidária do Município, inclusive quanto aos honorários.

III. Razões de decidir

3. A saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, assegurado mediante atuação solidária dos entes federativos, conforme os arts. 23, II, e 196 da CF/1988.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixou entendimento de que, embora solidária a responsabilidade, compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, inclusive com possibilidade de ressarcimento entre os entes.

5.

Por se tratar de providência de maior complexidade e custo (UTI com retaguarda neurocirúrgica e embolização aneurismática), o cumprimento deve ser atribuído prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a atuação municipal em caráter subsidiário, sem exclusão da solidariedade quanto ao pagamento dos honorários.

6.

Consideradas a complexidade moderada da demanda, a natureza da prestação e o trabalho desenvolvido, revela-se proporcional a fixação equitativa dos honorários em R$ 3.000,00, rateados entre os demandados na proporção estabelecida no voto.

7.

A tese firmada no Tema 1.313/STJ estabelece que, em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a adoção de percentual sobre proveito econômico, o que torna desnecessária a suspensão do processo por IRDR que verse sobre critério de arbitramento da verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Estado de Mato Grosso provido para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, suportados solidariamente pelos entes públicos, na proporção de 50% para cada um. Recurso do Município de Sinop parcialmente provido apenas para direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, preservada a responsabilidade solidária

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

2.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestação de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3. Em que pese o redirecionamento da obrigação principal imposta na sentença — consistente na prestação de serviço de saúde —, não há que se falar em igual redirecionamento quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313 dos Recursos Repetitivos, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT,
Embargos de Declaração n. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025, DJE 17.05.2025; Apelação Cível n. 1008772-67.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Silvane Aparecida de Souza, determinou aos entes públicos disponibilizarem à autora vaga em UTI com retaguarda de neurocirurgia e possibilidade de realização de embolização aneurismática. Além disso, condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, a serem suportados por ambos os entes públicos na proporção de 50% para cada um (id. 312118901).

O Município de Sinop busca a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, compete ao Estado a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação, à luz do Tema 793 da repercussão geral (RE n. 855.178) e da repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, bem como pelo pagamento dos honorários sucumbenciais (
id. 3121189903
).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, em preliminar, busca a suspensão da análise da matéria em razão da admissão, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

No mérito, sustenta que, nas demandas de saúde, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e não com base em percentual sobre o proveito econômico (
id. 3121189905
).

A parte autora contrarrazoou os recursos, refutando as alegações aventadas (ids. 312118908/909).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Flavio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, manifestou pelo desprovimento do apelo do Município e pelo provimento parcial do recurso do Estado de Mato Grosso (id. 322093350).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra sentença que julgou procedente o pedido da ação retromencionada, o qual visa compelir os Recorrentes ao fornecimento em favor da Recorrida de vaga em UTI com retaguarda de neurocirurgia e possibilidade de realização de embolização aneurismática

A ação objetiva que A ação visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a disponibilizarem vaga em UTI com retaguarda de neurocirurgia para realização de procedimento de embolização aneurismática em favor da paciente, diante do risco de morte e da ausência de vaga na rede pública.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
SILVANE APARECIDA DE SOUZA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP
.

Aduz a inicial que
“consoante se infere do laudo médico e comprovante de regulação que acompanham esta inicial, a requerente foi internada no Hospital Regional de Sinop no dia 28.05.2024 com “quadro de cefaleia sentinela seguida de parestesia de hemicorpo esquerdo, disartria e rebaixamento de sensório”, que posteriormente recebeu diagnóstico de “aneurisma cerebral”, com a necessidade de “embolização aneurismática”.
[...]

Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente a “
VAGA EM UTI COM RETAGUARDA DE NEUROCIRURGIA E POSSIBILIDADE DE PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO ANEURISMÁTICA
”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 157496464, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
[...]

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II e III do referido artigo.” (id. 312118901).

Irresignadas, as Fazendas Públicas Estadual e Municipal recorrem.

12. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Irresignado, o Estado de Mato Grosso alega, em preliminar, a suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, admitido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. No mérito, a insurgência diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria relativa ao pedido de suspensão do feito, em razão da pendência de julgamento do IRDR mencionado, encontra-se diretamente relacionada ao próprio mérito recursal, motivo pelo qual será apreciada conjuntamente com a análise da controvérsia.

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito da pretensão recursal.

A controvérsia restringe-se ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda envolvendo a judicialização do direito à saúde, na qual a sentença fixou a verba em 10% sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

E
m 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda. Logo, não há que se falar em suspensão do feito por conta do citado IRDR.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Contudo, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer em matéria de saúde, eventual direcionamento do cumprimento da obrigação a apenas um dos entes federativos não afasta a responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. A condenação, portanto, deve ser suportada por todos os entes públicos demandados.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Logo, impõe-se, neste ponto, a reforma da sentença recorrida.

2. DO RECURSO DO MUNICÍPIO

O Município de Sinop pleiteia o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793 do STF.

Aqui, a controvérsia se limita em saber a quem deve ser direcionada o cumprimento da obrigação imposta na sentença, consistente no fornecimento de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para tratamento de cirurgia neurológica, bem como o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Assiste parcial razão ao Apelante.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Sendo assim, embora se reconheça a natureza fundamental do direito à saúde, com proteção constitucional explícita (arts. 6º e 196 da CRFB/88), cumpre destacar que a intervenção judicial deve respeitar a organização federativa do SUS.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo singular determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizassem à parte autora, ora Recorrida,
leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para cirurgia neurológica
.

Nessa linha, considerando a natureza e o custo do procedimento requerido, constata-se que a prestação em questão se insere na esfera de atribuições do Estado de Mato Grosso, à luz das normas de descentralização e hierarquização do SUS, não competindo ao Município o custeio direto do tratamento de média/alta complexidade.

Dessa forma, o fornecimento do tratamento deve ser atribuído, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso. Na sua eventual impossibilidade, caberá ao Município, diante da responsabilidade solidária, cumprir a determinação judicial, assegurado o direito de regresso.

Nesse sentido, cita-se julgados deste Câmara de Direito Público, inclusive de minha relatoria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO PARA INFECÇÃO BACTERIANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Atílio Rita dos Santos, condenou solidariamente os entes federativos à disponibilização de vaga em leito de UTI e tratamento para infecção bacteriana, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida.

2. O paciente, com quadro de erisipela grave e histórico de amputação, aguardava vaga classificada como emergência (prioridade 0) no SISREG, sem obtenção da transferência hospitalar por ausência de leitos disponíveis.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, ante a natureza de alta complexidade do procedimento pleiteado;

(ii) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nas ações que versam sobre o direito à saúde pública.

III. Razões de decidir

4. A prestação de serviços de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme Tema 793 do STF, sendo possível direcionar o cumprimento conforme a complexidade do procedimento e a organização do SUS.

5. Tratando-se de internação em UTI e tratamento para infecção grave, de alta complexidade, a execução da obrigação deve ser atribuída prioritariamente ao Estado, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária.

6. Em razão da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em demandas que envolvem prestações de saúde pública, sendo inadequada a fixação percentual sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação providos.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente mais adequado à sua realização, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. Os procedimentos de média e alta complexidade devem, em regra, ser assumidos prioritariamente pelo Estado, com atuação subsidiária do Município em caso de omissão.

3. Nas ações que versem sobre o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025.

(N.U 1008772-67.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Sendo assim, merece nesse ponto reforma a sentença recorrida, para direcionar primeiramente à obrigação imposta ao ente estadual.

Melhor sorte não assiste ao Município Recorrente quanto ao afastamento da responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme já analisado no exame do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual não afasta a solidariedade entre os demandados, que permanece obrigado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, na proporção de 50%, como arbitrado no corpo do voto do recurso do Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, para:

(I)

reformar a sentença quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados solidariamente pelos entes públicos demandados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um; e,

(II)

direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento do leito de UTI, para realização de cirurgia neurológica, prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, preservando a responsabilidade solidária do Município, em caso de eventual descumprimento pelo ente estatal, nos termos do Tema 793 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026